Tribunal: TJBA
Processo: 8132566-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8132566-84.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOURENCO SANTANA DE ALCANTARA PATRICIO Advogado(s): ARTUR JORGE DOS SANTOS MATOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE FRAUDE OU FALSIDADE DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de suposta contratação indevida de empréstimo bancário. O autor alegou não ter solicitado nem firmado contrato com a instituição financeira, embora tenha recebido em sua conta valor depositado a título de crédito e quitado 34 das 72 parcelas contratadas. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato bancário impugnado pelo consumidor foi regularmente celebrado; (ii) apurar se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais. 3. A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato assinado, procuração e documentos de identidade compatíveis com os dados do autor. 4. A transferência bancária do valor contratado para conta de titularidade do apelante reforça o recebimento voluntário da quantia e a efetividade da contratação. 5. A simples alegação de desconhecimento da contratação não é suficiente para configurar vício de consentimento, especialmente diante da ausência de impugnação das assinaturas ou pedido de perícia grafotécnica. 6. O comportamento do autor, que utilizou os valores e pagou parte significativa do contrato, evidencia ciência e anuência com a avença. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que apresenta contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de depósito em conta do consumidor comprova a existência da relação contratual. 2. A utilização dos valores recebidos e o pagamento parcial das parcelas contratadas evidenciam a anuência do consumidor e afastam a alegação genérica de fraude. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8132566-84.2022.8.05.0001, sendo apelante LOURENCO SANTANA DE ALCANTARA PATRICIO e apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.